Tribunal: STJ
Processo: 0521791-28.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706999 - MG
(2024/0283719-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 040 LTDA
ADVOGADOS
: RENATO COSTA DIAS - MG042611
DEBORAH CRISTINA RUTKOWSKI DIAS MARTINS - MG146007
AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA - DF057384
DAVI CORDEIRO DE SOUZA CHAVES - DF079467
EMBARGADO
: RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO AMORIM DA SILVA - SP182047
LAIS DE MELO SILVEIRA - SP347878
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA.
.
MULTA
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa
dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a
imposição da
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
multa
Civil.
3.
de
rejeitados com aplicação de
de 1% (um
Embargos
declaração
multa
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/05/2025
12/05/2025
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ab8269f1-60f2-4c4b-a8be-d699298628f6

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706999 - MG
(2024/0283719-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 040 LTDA
ADVOGADOS
: RENATO COSTA DIAS - MG042611
DEBORAH CRISTINA RUTKOWSKI DIAS MARTINS - MG146007
AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA - DF057384
DAVI CORDEIRO DE SOUZA CHAVES - DF079467
EMBARGADO
: RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO AMORIM DA SILVA - SP182047
LAIS DE MELO SILVEIRA - SP347878
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA.
.
MULTA
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa
dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a
imposição da
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
multa
Civil.
3.
de
rejeitados com aplicação de
de 1% (um
Embargos
declaração
multa
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO DE
COMBUSTÍVEIS 040 LTDA. ao acórdão que rejeitou anteriores embargos de
declaração (e-STJ fls. 813/815).
Em suas razões (e-STJ fls. 820/827), o embargante alega que o acórdão é
omisso acerca da negativa de vigência aos arts. 134 do CPC, 50 e 1.146 do CC e
ofensa às garantias processuais fundamentais, dispostas nos arts. 5o, II, LIV e LV e
170, II, da Constituição Federal.
Sustenta que a sua inclusão no polo passivo da execução de origem se deu
por meio de simples decisão monocrática, com base em meros "indícios" e
"presunções", sem que tenha sido observado o procedimento do art. 134 do CPC e sem
que tenham sido observados a ampla defesa e o contraditório.
Aduz, ainda, que a manutenção de decisão proferida na origem impõe à
embargante responsabilidade patrimonial sobre dívida com a qual não possui relação
alguma, apenas por atuar no mesmo espaço físico que o titular da obrigação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA46916807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:23:07
Código de Controle do Documento: ee477d87-72e8-4ec7-961f-53b3809d426d

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se que o agravo em recurso especial não foi conhecido, porque não
foram impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, nos
termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se
verifica na hipótese.
Com efeito, a parte embargante não discutiu os vícios previstos no art.
1.022 do CPC. Simplesmente alegou omissão acerca da negativa de vigência aos arts.
134 do CPC, 50 e 1.146 do CC e ofensa às garantias processuais fundamentais,
dispostas nos arts. 5o, II, LIV e LV, e 170, II, da Constituição Federal, não rebatendo a
aplicação do art. 932 do CPC, razão pela qual o recurso especial não foi conhecido.
Portanto, sem estabelecer a necessária conexão dialética entre a decisão de não
conhecimento do seu recurso especial e estes aclaratórios, em total afronta ao
princípio da dialeticidade.
Além disso, observa-se que a parte embargante pretende o exame de mérito
do recurso especial. Porém, esse exame restou prejudicado pela ausência de
preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento do
recurso, que obstou a abertura desta instância superior e, portanto, a produção do
efeito translativo.
Sendo assim, não há que se cogitar da ocorrência de omissão, uma vez que
o recurso nem sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para que o mérito
fosse apreciado.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME
E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.1. Nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.2. Na hipótese, não há
irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a
causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.3. Conforme entendimento pacífico desta Corte
de Justiça, não é omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre o
mérito do recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade. Embargos
de declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp
1556938/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
).
11/03/2021

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Diante do caráter protelatório dos declaratórios, aplica-se multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil, ressaltando que a reiteração de embargos protelatórios implicará a
elevação da multa ao patamar de até 10% (dez por cento).
Documento eletrônico VDA46916807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:23:07
Código de Controle do Documento: ee477d87-72e8-4ec7-961f-53b3809d426d

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com aplicação de multa
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46916807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:23:07
Código de Controle do Documento: ee477d87-72e8-4ec7-961f-53b3809d426d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.706.999 / MG
Número Registro: 2024/0283719-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00725623220178130209
05217912820238130000
10000230521783001
10000230521783002
10000230521783004 5217912820238130000 725623220178130209
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 040 LTDA
ADVOGADOS : RENATO COSTA DIAS - MG042611
DEBORAH CRISTINA RUTKOWSKI DIAS MARTINS - MG146007
AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA - DF057384
DAVI CORDEIRO DE SOUZA CHAVES - DF079467
AGRAVADO
: RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO AMORIM DA SILVA - SP182047
LAIS DE MELO SILVEIRA - SP347878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 040 LTDA
ADVOGADOS
: RENATO COSTA DIAS - MG042611
DEBORAH CRISTINA RUTKOWSKI DIAS MARTINS - MG146007
Documento eletrônico VDA47404558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: 0063edd0-33bf-4427-bf62-898b7bf8489f

AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA - DF057384
DAVI CORDEIRO DE SOUZA CHAVES - DF079467
EMBARGADO : RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO AMORIM DA SILVA - SP182047
LAIS DE MELO SILVEIRA - SP347878
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
06/05/2025
12/05/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: 0063edd0-33bf-4427-bf62-898b7bf8489f